Tribunal: TJDFT
Processo: 0717099-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INSTITUIÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela fundação embargante contra acórdão da 8a Turma Cível que negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória, excluindo da condenação a cobrança dos honorários advocatícios contratuais do valor fixado como título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais previstos em contrato de mútuo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo que a contratação de honorários advocatícios particulares pelo credor não gera obrigação de ressarcimento por parte da devedora, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É incabível a condenação do devedor ao ressarcimento de honorários advocatícios contratuais firmados entre o credor e seu patrono, por inexistência de relação jurídica entre o devedor e o advogado contratado.
3. Embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.772.189/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 11.10.2021, DJe 14.10.2021; STJ, EREsp n. 1.507.864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 20.04.2016, DJe 11.05.2016; TJDFT, Acórdão 1852208, 07059017420218070009, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 23.04.2024, DJE 06.05.2024; TJDFT, Acórdão 1796945, 07108414920218070020, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.12.2023, DJE 19.12.2023.